Tribunal: TJDFT
Processo: 0009198-51.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009198-51.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO À ID 15964271, o Distrito Federal foi instado a se manifestar sobre o pedido de habilitação de IVANETE MARIA BARBOSA DE SOUZA à sucessão processual do substituído JOSÉ MARIA BALBINO DE SOUZA, falecido em 21/08/2003, e quanto ao pedido do exequente e dos substituídos processualmente JOSÉ HUMBERTO DA SILVA e JOSÉ LIBÉRIO DA CUNHA de desistência das renúncias (ID 12563877) à correção de seus créditos pelo IPCA-E, por eles manifestadas ao ID 11498107. Intimado a se pronunciar, o Distrito Federal não se opôs ao pedido de desistência de renúncias, desde que ainda não homologadas por este juízo. Da mesma forma, não se opôs à habilitação (ID 16565207). É o relato do necessário. Decido. Diante da conclusão do julgamento, pelo colendo STF, dos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE, rejeitando-os sem implementar qualquer modulação da decisão que declarou a inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações fazendárias, restabeleço o trâmite regular dos autos, o qual deverá prosseguir de acordo com as regras estabelecidas no mencionado recurso extraordinário. Nos termos do art. 110 do CPC, falecendo qualquer das partes integrantes do processo, será ela sucedida por seu espólio ou por seus sucessores. Conforme o Código de Processo Civil, tal sucessão processual ocorre por meio da habilitação do espólio, do sucessor ou dos herdeiros, nos termos dos arts. 313, §§ 1o e 2o, e 689 a 692, os quais dispõem: Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; (...) § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689. § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses; II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. (...) Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo. Art. 690. Recebida a petição, o juiz ordenará a citação dos requeridos para se pronunciarem no prazo de 5 (cinco) dias. Parágrafo único. A citação será pessoal, se a parte não tiver procurador constituído nos autos. Art. 691. O juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução. Art. 692. Transitada em julgado a sentença de habilitação, o processo principal retomará o seu curso, e cópia da sentença será juntada aos autos respectivos. (g.n.). Na hipótese, a requerente comprovou o óbito do substituído processual em questão pela certidão vista à pág. 7 do ID 11498114, bem como as qualidades de viúva meeira e única herdeira, em razão da cessão dos direitos hereditários dos herdeiros THAMIRES BARBOSA DE SOUZA FERREIRA e seu esposo FRANCISCO VALDERLAN FERREIRA RUFINO e de RAFAEL MARIA BARBOSA DE SOUZA e sua esposa SIMONE MEIRELES DUARTE DE SOUZA, pelos documentos de ID 11498114, pp. 12/15. A regular representação da sucessora em juízo, por sua vez, dá-se pelos instrumentos de mandato juntados à ID 11498114 - Pág. 4. Nesse contexto, incide à espécie a regra do art. 691 do CPC/2015 e o pleito admissão ou não da habilitação deve ser resolvido por mera decisão do magistrado, porquanto ausente qualquer impugnação, já que o ente distrital não se opôs ao pedido formulado, além de desnecessária dilação probatória diversa da documental. Trata-se, portanto, de habilitação como incidente processual, a qual, conforme esclarece Claudia Elisabete Schwerz Cahali (in WAMBIER, Teresa Arruda Alvim [et al.] (Coord.). Breves comentários ao novo código de processo civil. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.596): Afigura-se cabível quando a prova documental for apta e suficiente a demonstrar a qualidade do sucessor habilitado e o óbito do falecido. À guisa de exemplo: no caso da habilitação ser promovida por cônjuge e herdeiros necessários que comprovem por documentos a sua condição e o falecimento do sucedido. (g.n.). Pelo exposto, comprovada a condição de sucessora do falecido JOSÉ MARIA BALBINO DE SOUZA, defiro o pedido de ID 11498114, pág. 2 para admitir a habilitação de IVANETE MARIA DE SOUZA à sua sucessão processual. O excelso Supremo Tribunal Federal, em 5/6/2020, finalizou o julgamento virtual do tema 792 (RE n. 729.107 / DF) e, à unanimidade, firmou a seguinte tese, a qual ainda está pendente de prolação de acórdão e de trânsito em julgado: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. Com vistas a dar prosseguimento ao presente feito, já tendo como norte a novel orientação do STF, que determina a observância do patamar de quarenta salários mínimos para fins de expedição de RPV, intime-se o SINDIRETA para ratificar a petição ID 11498082, que informa o interesse dos servidores JOSÉ HUMBERTO DA SILVA e JOSÉ LIBÉRIO DA CUNHA em anuir ao acordo firmado com o DF e, por consequência, em receber os valores executados por meio de precatório. Isso posto, admito a habilitação IVANETE MARIA DE SOUZA à sucessão processual do de cujus JOSÉ MARIA BALBINO DE SOUZA . Intime-se o SINDIRETA para confirmar o interesse dos substituídos em anuir ao acordo. Brasília, 8 de junho de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador